Tribunal: STF
Processo: ARE 1415148
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME. IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Apelação cível - Direito Constitucional e Administrativo - Ação civil pública - Concurso público - Preliminares afastadas - Nulidade - Admissibilidade, diante dos graves fatos comprovados que se verificaram durante o certame público, que vulneraram o regime jurídico administrativo talhado no ‘caput’ do art. 37 da CF/88 - Dentre outros, os seguintes princípios foram violados: isonomia, moralidade, eficiência, publicidade e transparência - Sentença mantida - Recursos voluntários desprovidos” (fl. 2, e-doc. 28). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 38). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de que os argumentos não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 50). 



    4. Os agravantes alegam que “trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público sob alegação de existência de vícios em concurso público realizado no âmbito da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal/SP para provimento ao cargo de professores na rede municipal de ensino” (fl. 2, e-doc. 55).



    Sustentam que “a matéria necessária ao conhecimento da insurgência recursal está devidamente delineada no próprio Acórdão proferido pelo Tribunal a quo, sem que seja necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, bastando que, juridicamente, a análise das seguintes questões que delineiam o recurso : (a) a identificação do candidato no cartão de resposta de prova de múltipla escolha permite algum direcionamento na correção?; (b) o fato de várias respostas estarem na alternativa ‘a’, mesmo considerando que nenhum candidato foi aprovado com a escolha de todas as respostas ‘a’, fere o princípio da eficiência de modo a macular um concurso público? A resposta a tais questões independe de reexame de matéria fático-probatória, o que demonstra, com a devida vênia, o equívoco da r. decisão agravada” (fl. 9, e-doc. 55).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



     O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Colhe-se dos autos, que o Ministério Público Estadual move ação civil pública em face da Municipalidade de Espírito Santo do Pinhal e da empresa Persona Capacitação Assessoria e Consultoria EIRELI, com base no inquérito civil no 006/2015, que apurou denúncias de irregularidades envolvendo o concurso público no 00112014, realizado no âmbito daquele Município.



    Durante a instrução do inquérito civil e desta demanda, com farta prova documental, observa-se a existência de identificação indevida na folha de respostas, apontando, assim, para a possibilidade de fraude e violação aos princípios da Administração Pública, sobretudo, o da impessoalidade, já que tal proceder facilitaria a escolha de determinados candidatos, durante a fase de correção das provas. 



    Nesse sentido, imperioso reconhecer que a conduta irregular dos Réus, que, quando da aplicação das provas, orientaram os participantes do respectivo processo seletivo a assinarem o verso da folha de respostas, identificando-as, de maneira tal a violar o respectivo edital, e, por conseguinte, o princípio da impessoalidade, bem como o sigilo inerente a todo concurso público.



    Não bastasse, questionável a lisura de referido certame, ante as discrepâncias contidas no gabarito, citando como exemplo, aquele referente ao cargo de ‘agente comunitário’, em que 25 (vinte e cinco) das 39 (trinta e nove) questões continham a alternativa ‘A’ o como correta, bastando, então que o candidato (orientado ou não por terceiro) marcasse tal letra, sem sequer ter lido a prova, para ser classificado, já que teria tido um só rendimento 64% (sessenta e quatro por cento), ou seja, 14% (quatorze- por cento) acima dos 50% (cinquenta_por_cento) exigidos.



    Da mesma forma, observa irregularidade no gabarito da prova para o cargo de ‘professor de ensino fundamental PEBI’, em que 21 (cinte e uma) das 36 (trinta e seis) questões válidas também davam como certa a alternativa ‘A’, o que representa mais de 58% (cinquenta e oito por cento) do prova. Nota, ainda, que tal procedimento foi adotado para outros cargos, tais como de ‘professor especialista’, ‘professor de educação física’ e ‘professor de artes’, lembrando, inclusive, que para todos , os cargos de professor as 25 (vinte e cinco) primeira questões possuíam o mesmo gabarito.



    Diante disso, deve-se reconhecer que o concurso não foi realizado de forma segura e adequada, violando o regime jurídico administrativo talhado no art. 37, ‘caput’, da CF/88, contendo vícios que denotam fraude, dirigismo e beneficiamento a candidatos, o que conduz por si só ao reconhecimento de sua nulidade, invalidando, por consequência, todos os atos dele decorrentes” (fls. 2-4, e-doc. 28). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de competir ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleça ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. Esse exame obedece os parâmetros processuais legalmente estabelecidos, não se podendo fazer uso indevido de recursos para se buscar a revisão de decisões judiciais exaradas regularmente.



    Na espécie, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que reconheceu a nulidade do certame e concluiu haver “graves irregularidades apuradas”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR FRAUDES E IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.273.248-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Anulação de certame. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 699.815-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.4.2014).



    6. Quanto à alegação de que o “D. Desembargador acabou por usurpar a competência exclusiva dessa Excelsa Corte, uma vez que a análise da infração, ou não, da norma constitucional que balizou o recurso é matéria atinente ao julgamento do mérito, cuja competência natural, evidentemente, é deste Excelso. Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 55), melhor sorte não assiste aos agravantes. 



    Este Supremo Tribunal assentou que Juízes e Tribunais atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada sob o sisno da repercussão geral. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora